Tribunal: STF
Processo: Rcl 75335
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.223, TEMA 590. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.835-MC. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Yezous Antonius Araújo - Microempreendedor Individual (Querida Pizza), em 21.1.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000499-40.2022.5.05.0004, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835-MC, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 e no Recurso Extraordinário n. 688.223, Tema 590 da repercussão geral:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO



    Insurge-se o recorrente contra a sentença que reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes. Aduz, em síntese, que o recorrido jamais laborou de forma subordinada, não eventual, onerosa e pessoal em seu favor.



    Insiste que o autor ‘nunca foi contratado para exercer função de entregador, como empregado da empresa reclamada e este fato restou comprovado na instrução processual, no momento em que confirmou o seu diálogo existente com o gerente da recorrente no id. 4b99840, no qual em diversas oportunidades deixou de comparecer a reclamada sem sofrer qualquer punição em caso de faltas’ (fls. 136).



    Admite que o reclamante lhe prestava serviço como motoboy (entregador de pizza) e que ‘o que havia, na verdade, era uma ‘oferta’ de serviço: efetuar a entrega em troca da percepção do valor cobrado a título de taxa de entrega. Caso não quisesse, poderia rejeitar de forma livre, sem sofrer qualquer sanção’ (fls. 137).



    Pugna pela improcedência da ação pela ausências dos requisitos do liame empregatício, insculpidos no art. 3º da CLT.



    A matéria foi apreciada na origem da seguinte forma:



    ‘Reconhecendo a mera prestação de serviços, mas negando a existência de contrato de emprego, caberia ao vindicado demonstrar suas teses, no particular - desde que arguiu fatos impeditivos do direito do vindicante -, mas de tal ônus não se desincumbiu; a testemunha que apresentou, quando não se mostrou ignara quanto a circunstâncias relevantes da querela, teceu palavras que favorecem a linha argumentativa do autor. Destarte, tem-se que houve lídimo pacto trabalhista entre as partes, o que ora se declara, no interstício, bem como à luz dos estipêndios e do motivo do fim alegados na petição inicial (inclusive porque o princípio da manutenção do convênio laboral milita em prol do hipossuficiente econômico). Refuta-se, por conseguinte, a linha argumentativa do aforado’ (fls. 112/113).



    Analiso.



    O Julgador deve analisar as condições reais e factuais da prestação dos serviços, a fim de se apurar se ocorreram ou não os pressupostos jurídicos ensejadores do pacto laboral. Por excelência, o elemento caracterizador da relação de emprego é a subordinação jurídica, mediante a qual revelará submissão a ordens e fiscalização do empregador. Além disso, outros traços da relação de emprego é a pessoalidade, não-eventualidade e remuneração, contidos no art. 3º, da CLT.



    In casu, a negativa de existência de relação empregatícia, acompanhada da tese acerca da prestação de serviços, fato este impeditivo do direito do postulante, atraí o ônus da prova para o reclamado, por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 818, II, da CLT, do qual o apelante não se desvencilhou.



    No particular, o deslinde da questão é a prova oral.



    O preposto, quando interrogado às fls. 95, além de desconhecer alguns fatos investigados, ainda, confessou a existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Confira-se:



    ‘(...) não se recorda o período no qual o autor prestou serviço para o reclamado; que não sabe dizer quantas vezes por semana o autor prestava serviço; que o autor ia trabalhara recebia valor fixo de ajuda de custo, R$30,00 mais o valor de corrida, e nos finais de semanas R$40,00 mais o que fizesse de corrida; que o autor era subordinado ao preposto aqui presente e a Alisson, empregado da empresa; que quando havia serviço toda conversa era com Alisson; que o autor poderia mandar alguém o substituir nas entregas, mas não se recorda se isto já ocorreu; que havia em média 4 motoboys durante a semana e nos finais de semana 8; que nenhum motoboy teve CTPS assinada’ (grifei).



    Por outro lado, a ‘ata notarial de constatação de fatos’ que o acionado registra conversa, via WhatsApp, entre o autor e o gerente da empresa, apresentada às fls. 89/93, não afastam a realidade dos autos, extraída pela prova feita em audiência.



    Entendo, portanto, demonstrada a tese operária de que havia subordinação jurídica, consistente na direção, comando e fiscalização da prestação de serviços pelo vindicado.



    Também, verificou-se os requisitos de pessoalidade, onerosidade e habitualidade.



    Presentes os pressupostos jurídicos ensejadores do vínculo em discussão, nos termos do art. 3º da CLT, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive, em relação às verbas correlatas deferidas.



    Sem reparos.



    NEGO PROVIMENTO ao recurso’.



    Contra esse acórdão, o reclamante opôs embargos de declaração rejeitados, interpôs recurso de revista, inadmitido, agravo de instrumento ao qual foi negado provimento e agravo regimental ao qual foi negado provimento. Não consta até a presente data a interposição de recurso.



    2. Afirma que “o trabalho realizado de forma autônoma e não exclusiva, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o motoboy pode decidir quando e se prestará seu serviço de transporte para os clientes da pizzaria, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de viagens, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do motorista, o que restou evidenciado na instrução processual. Salienta, por fim que o reclamante é um microempreendedor individual, não cabendo sequer no orçamento de uma empresa desse porte estabelecer diversos vínculos trabalhistas. Portanto, são os motoboys os verdadeiros PARCEIROS COMERCIAIS, evidenciando a relação civil entre as partes” (fl. 4).



    Pede “seja afetada a reclamação trabalhista nº 0000499-40.2022.5.05.0004, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG, de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes” (fl. 4).



    No mérito, pede “seja declarada a relação comercial existente entre as partes com a respectiva, caso seja, remessa dos autos para a Justiça Comum para avaliar pretensas desavenças contratuais” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835-MC, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 e no Recurso Extraordinário n. 688.223, Tema 590 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 e no Recurso Extraordinário n. 688.223, Tema 590 da repercussão geral, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho a ausência de interposição de recurso do julgamento do agravo regimental, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, no acórdão reclamado, ao reconhecer o vínculo trabalhista entre o beneficiário e o reclamante, a autoridade reclamada invalidou o contrato de prestação de serviços autônomo entre as partes.



    Essa decisão desafina da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora